Tribunal: CARF
Processo: 10314.722887/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722887/2017-67
ACÓRDÃO
3001-003.441 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RESINAS PLÁSTICAS EIRELE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2013
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO PELA DRJ A 75% ANTE A
AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS.
Não se aplica a multa qualificada nos casos em que não fica comprovada
situação qualificadora do artigo 68 e seguintes da Lei 4.502/64.
Insubsistência recursal que devolve ao Colegiado do CARF matéria já
decidida favoravelmente ao contribuinte.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Matéria de defesa não ventilada em sede de impugnação ou recurso
voluntário. Manutenção da responsabilidade sob pena de supressão de
instância.
AUTO DE INFRAÇÃO DE IPI. INADIMPLEMENTO DO CONTRIBUINTE.
INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA DE OFÍCIO E CORREÇÕES. NÃO-
CONFISCO.
Aplica-se a Súmula no 2 do CARF às alegações de inconstitucionalidade de
lei, qual veda a apreciação de tais matérias ante à incompetência do
Colegiado. Matéria reservada ao Poder Judiciário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo as matérias que impliquem na análise de
constitucionalidade da norma. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.441 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722887/2017-67
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente caso de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que manteve a
autuação a título de IPI não recolhido, acrescido da multa de ofício (75%) e dos acréscimos legais.
A DRJ, acatando parcialmente os argumentos expandidos pelo contribuinte em sede de
impugnação (e-fl. 273), apenas no que tange à redução da multa qualificada de 150%, dada a
inexistência das qualificadoras da conduta, conforme exigido pela Lei 4.502/64.
Irresignada, a contribuinte interpõe recurso voluntário requerendo, em síntese:

A redução da multa qualificada, já reduzida pelo acórdão da DRJ;

Uma suposta inconstitucionalidade dos acréscimos legais e da multa aplicada;
Confessa o contribuinte, por fim, que, a despeito de registrado o débito de IPI na
monta apontada pela autuação, deixou de recolher o mesmo dada a insuficiência de caixa para
tanto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.441 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722887/2017-67
3
2. Conhecimento.
2.1 Multa qualificada de 150%. Redução pela DRJ a 75%, ante a ausência das
circunstâncias qualificadoras.
A contribuinte recorrente repete, nas suas razões recursais, matéria anteriormente
ventilada e devidamente acatada pela DRJ. De fato e direito, a qualificação da multa aplicada pela
autuação é descabida nos casos em que não fica comprovada a situação qualificadora do artigo 68
e seguintes da Lei 4.502/64.
Ao verificar a ausência da configuração clara e específica das qualificadoras
previstas em lei como suporte ao aumento da multa de ofício, nos termos dos artigos 68 e
seguintes da Lei 4.502/64, a DRJ afastou a multa qualificada, tendo mantido a de ofício e
acréscimos legais pertinentes à autuação. Vejamos o teor a ementa do acórdão da DRJ:
IPI. LANÇAMENTO LASTREADO EM NOTAS FISCAIS. ELETRÔNICAS. DUPLICAÇÃO
DO PERCENTUAL DA MULTA. NÃO CABIMENTO.
Descabe duplicar o percentual básico de 75% da multa de ofício por falta de
recolhimento do IPI na hipótese de não ter sido imputada ao infrator
reincidência específica, mais de uma circunstância agravante e tampouco
sonegação, fraude e conluio. (destacamos)
Agora, em sede recursal, o contribuinte repete a matéria, como se a DRJ já não
tivesse endereçado a questão, inclusive de forma favorável ao contribuinte. Nesse sentido, há uma
insubsistência recursal nesse ponto, uma vez que a contribuinte devolve ao Colegiado do CARF
matéria já decidida favoravelmente ao mesmo pela DRJ, inexistindo matéria controvertida sobre o
ponto a ser decidia por esse D. Colegiado.
Nesse sentido, dada a ausência de sucumbência, nego conhecimento a esse ponto
do recurso.
3. Mérito.
3.1 Responsabilidade tributária. Solidariedade.
O relatório fiscal aponta de forma expressa a ocorrência e imputação de
responsabilidade tributária solidária dos sócios da empresa devedora. Aduz uma série de
argumentos específicos que, no sentir da fiscalização, levaram à caracterização da
responsabilidade dos sócios da empresa.
Ocorre que, a despeito de oportunizada a defesa da empresa contribuinte, bem
como devidamente notificados do relatório fiscal e da imputação específica de responsabilidade,
conforme se extrai da e-fl. 205, nenhuma palavra foi tecida acerca dessa matéria, seja na
impugnação, seja agora, em sede de recurso voluntário.
Vejamos o teor da ementa do acórdão da DRJ, que já esclarece bem o ponto:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.441 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722887/2017-67
4
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 IPI. LANÇAMENTO LASTREADO EM NOTAS FISCAIS.
ELETRÔNICAS. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. NÃO CABIMENTO.
Descabe duplicar o percentual básico de 75% da multa de ofício por falta de
recolhimento do IPI na hipótese de não ter sido imputada ao infrator
reincidência específica, mais de uma circunstância agravante e tampouco
sonegação, fraude e conluio. [...]
Matéria de defesa não ventilada em sede de impugnação ou recurso voluntário
preclui, não podendo, de ofício, esse Colegiado apreciar a questão sob pena de supressão de
instância, motivos pelos quais deve a imputação de responsabilidade persistir.
3.2 Auto de infração de IPI. Inadimplemento do contribuinte. Insurgência contra a
multa de ofício e correções. Não-confisco.
Aplica-se a Súmula no 2 do CARF às alegações de inconstitucionalidade de lei, qual
veda a apreciação de tais matérias ante à incompetência do Colegiado, dada a reservada ao Poder
Judiciário para tal desiderato.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A contribuinte recorrente argui a inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada
no patamar de 75%, reduzida que foi pela DRJ, e seus consectários lógicos de correção. Argui em
sua defesa a ocorrência de confisco, dado o percentual da multa de ofício, que considera
confiscatória, ao mesmo tempo em que também arguiu o confisco decorrente da aplicação dos
acréscimos legais ao crédito tributário, como a SELIC.
Como acima exposto, o verbete sumular no 2 do CARF veda a apreciação de
matérias relacionadas à constitucionalidade, ou não, de normas legais, haja vista que tal matéria é
de competência exclusiva do Poder Judiciário (controles difuso e concentrado).
Esse Colegiado, por estar vinculado ao entendimento e à aplicação obrigatória das
Súmulas desse CARF, não tem competência para perquirir sobre a inconstitucionalidade de lei.
Nessa longarina, conheço em parte do recurso voluntário para negar provimento ao
mesmo com a confirmação do acórdão da DRJ, que afastou a aplicação da multa qualificada,
mantendo, no entanto, a aplicação da multa de ofício (75%), sem prejuízo dos acréscimos legais,
incluída a aplicação da taxa SELIC e responsabilidade solidária dos sócios.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 366
DF CARF MF
Original